Tribunal: TJMT
Processo: 0000774-09.2018.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000774-09.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KARINE ALVES COSTA - CPF: 025.105.981-20 (APELANTE), PABLO PIZZATTO GAMEIRO - CPF: 044.096.791-04 (ADVOGADO), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), DCP MAQUINAS E VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.285.685/0001-58 (APELADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – DESISTENCIA DA PENHORA PELO EMBARGADO – PERDA DO OBJETO – ÔNUS DA SUCUMBENCIA – TEORIA DA CAUSALIDADE – ÔNUS DO DESISTENTE – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 85, §10º, do CPC, quanto houver perda do objeto o ônus da sucumbência deve recair em quem deu causa ao processo. Sendo o embargado desistente da penhora, pugnando somente após a oposição dos Embargos de Terceiro, é ele quem deu causa a oposição, devendo arcar com a sucumbência além dos honorários advocatícios os quais devem ser fixados diante do trabalho realizado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recuso de Apelação interposto por KARINE ALVES DA ROCHA, em face de sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos n.º 774-09.2018.811.0037 – Código 203022 – Embargos de Terceiro – julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos temos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Em decisão de Embargos de Declaração – conheceu e deu-lhes provimento para sanar a contradição apontada, condenando a embargante em honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que o juízo extinguiu referido embargo de terceiro por desistência do Embargado do bem que havia sido penhorado.

Porém que ao extinguir os Embargos de Terceiro, deixou o juízo de condenar as partes em custas e em honorários advocatícios, ante a desistência, posterior ao ajuizamento do referido embargo e à liminar concedida.

Que insatisfeita com a referida decisão, opôs Embargos de Declaração, no entanto o juízo após a manifestação da Embargada, reformou a sentença, no que tange aos honorários sucumbências, e condenou a ora Embargante, ao pagamento dos honorários advocatícios com base do art. 85, §2º e 10 do Código de Processo Civil, que arbitrou em 10% sobre o valor da causa.

Sustenta que houve uma completa e absurda inversão da causalidade em apreço, de modo que os Advogados da Embargada não fazem jus ao recebimento de honorários.

Ainda, que a Embargada é responsável pelo ajuizamento dos Embargos de Terceiro, quando sem tomar nenhuma cautela anterior, munida de documentação desatualizada, indicou à penhora, bem que não era mais de titularidade de seu devedor, obrigando a que Recorrente instasse o judiciário pela via correta.

Assevera que, quem deveria pagar a sucumbência seria a Embargada/Apelada que deu causa ao ajuizamento dos Embargos de Terceiro.

Consigna que, o princípio da causalidade determina a imposição da verba honoraria à parte que deu causa à instauração do processo ou do incidente processual, de modo que não poderia se esperar, diante da penhora do lote feita a pedido dos Advogados da Apelada/Embargada, outra condutada a Embargante se não o ajuizamento de medida processual pertinente, nos termos do art. 674 do CPC.

Requer, seja conhecido e provido o presente Recurso, a fim de reformar a sentença recorrida, cassando-se a decisão que fixou honorários sucumbenciais em desfavor de KARINE ALVES COSTA, aplicando-se o princípio da causalidade de maneira correta a luza dos autos e segundo o art. 85 do CPC.

Requer seja a parte recorrida condenada em custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões (id.n.30648973)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado cuida-se de Recurso de Apelação interposto por KARINE ALVES DA ROCHA, em face de sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos n.º 774-09.2018.811.0037 – Código 203022 – Embargos de Terceiro – julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos temos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Em decisão de Embargos de Declaração – conheceu e deu-lhes provimento para sanar a contradição apontada, condenando a embargante em honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais a Apelante defende que a parte Apelada é quem deve arcar com a verba honorária, isso porque deu causa à oposição do Embargos de Terceiro.

Assiste razão à Apelante.

Verifica-se dos autos que os embargos de terceiro foram opostos pela Recorrente, uma vez que sustenta a constrição de seu imóvel, por meio de decisão judicial de forma indevida.

O Embargado/Apelado por sua vez, em contrarrazões, sustentou que a penhora não restou efetivada, posto que indispensável a averbação à margem da matrícula correspondente, e ainda, que desistiu da referida penhora, portanto que Embargante não teria interesse processual a justificar o manejo dos Embargos.

O juízo por sua vez, prolatou a seguinte decisão (id.n.30648963)

“Analisando os autos em apenso (código 54045), verifico que o exequente desistiu da penhora do imóvel matriculado sob o n.º 16.028, objeto destes embargos.

Deste modo, entendo que o feito deve ser extinto, ante a perda superveniente do objeto, eis que o embargado desistiu de bem pertencente à parte embargante.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito
, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.”

Referida decisão foi embargada pela Apelante, e o juízo a seu turno decidiu (id.n.30648968):

“Compulsando os autos, verifico que razão assiste ao embargante, visto que padece de contradição a sentença objurgada, já que não fixou honorários sucumbenciais.

Assim, nos temos do art. 85, §10, do CPC, e em observância ao Princípio da Causalidade, impõe-se a responsabilidade pela sucumbência a parte requerente nos Embargos de Terceiro.

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos

no art. 1022 do Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECALARAÇÃO e DOU-LHES PROVIMENTO, para sanar a contradição de fl.60, fazendo constar:

“(...) Condeno a embargante ao pagamento de honorários advocatícios com base o art. 82, §§2º e 10 do Código de Processo Civil, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa (...)”

(...)”

A questão cinge-se, portanto, verificar a quem recai o ônus da sucumbência em virtude da perda de objeto, pela desistência da penhora.

Nos temos do art. 85, § 10º do CPC, “nos casos de perda de objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.

O mencionado artigo estabelece a teoria da causalidade, em que deve arcar com os encargos de sucumbência e honorários advocatícios aquele que deu causa a instauração do processo ou incidente, ou como no presente caso, quem ocasionou a oposição dos Embargos de Terceiro.

E ao contrário do estabelecido na sentença entende que foi o Apelado/Embargado quem deu causa a ausência de interesse processual, visto que foi ele quem desistiu da penhora, somente após a oposição dos Embargos de Terceiro.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO PROVIDO.

1.- O fato novo noticiado pela agravante - extinção da execução na qual foi realizada a penhora sobre o imóvel, penhora esta que se pretende desconstituir nestes autos de Embargos de Terceiros, implica na perda do objeto do presente processo.

2.- A condenação nos ônus da sucumbência, deve ser imposta a quem deu causa à instauração do incidente processual.

3.- No caso, os embargos de terceiro visavam à desconstituição da penhora efetivada sobre o imóvel da ora agravante, nos autos de execução, fundada em contrato de abertura de crédito em conta corrente, que ao final foi julgada extinta por ausência de título executivo extrajudicial.

4.- Agravo Regimental provido para extinguir o processo por perda superveniente do objeto. (AgRg no REsp 703.384/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 13/06/2014)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL COMUM.EXTINÇÃO DA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NA EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Trata-se, na origem, de Embargos de Terceiro propostos pela parte recorrente relacionados à penhora realizada em Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Francisco Beltrão/PR contra Janete de Oliveira, em imóvel pertencente ao recorrente e sua companheira.

2. A sentença extinguiu a ação sem julgamento do mérito pela perda superveniente do objeto, em razão da extinção da Execução Fiscal, condenando a parte recorrente, autora na ação de Embargos de Terceiro, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

3. O recorrente alega, em síntese, que cabe à parte que deu causa à ação o pagamento dos ônus sucumbenciais, incluindo os honorários advocatícios.

4. O STJ, em inúmeras oportunidades, já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

5. A jurisprudência do STJ é assente na orientação de que, sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado. Nesse sentido: REsp 1.678.132/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 13/9/2017; REsp 1.668.366/MG, Rel.Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/8/2017, DJe 12/9/2017.

6. Segundo narrado no acórdão recorrido, "o motivo que levou o juiz a quo a extinguir o feito sem julgamento do mérito foi a ilegitimidade passiva da executada", o

que provocou a extinção da Ação de Execução Fiscal sem julgamento de mérito. Ou seja, a presente ação de Embargos de Terceiro somente foi ajuizada em razão da realização de penhora para a garantia de crédito tributário que posteriormente foi exinto, razão pela qual, aplicando-se o princípio da causalidade, devem os ônus sucumbenciais da presente ação ser fixados em desfavor da Fazenda Pública.

7. Recurso Especial provido para inverter os ônus sucumbenciais, incluindo honorários advocatícios. (REsp 1755343/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 13/11/2018)

Ainda, que o devedor principal não tenha se manifestado, informando a venda o bem à Embargante/Apelante, fato é que foi necessário a oposição de embargos, necessário para garantir a propriedade da Apelante.

A Súmula 303 do STJ estabelece:

“Em embargos de Terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

Ademais, independentemente da efetivação da penhora, com averbação à margem da matricula do imóvel, o artigo 674 do Código de Processo Civil estabelece: “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre os bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.”

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso, com a inversão do ônus da sucumbência, visto que foi o recorrido que deu causa à oposição dos embargos de terceiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020